Tribunal: TJDFT
Processo: 0724448-37.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Gabinete da Juíza Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0724448-37.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALTER DE SOUSA BARBALHO APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. A Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Com efeito, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Assim, intime-se a parte apelante para comprovar a alegada hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 24 de abril de 2023 15:10:26. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA JUÍZA CONVOCADA